Tribunal: TJBA
Processo: 8000494-14.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000494-14.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRENDO RENAN NUNES NOGUEIRA

Advogado(s)
:
JERONIMO CUSTODIO DA COSTA

ACORDÃO

Apelação Criminal n.º
8000494-14.2021.8.05.0052

Órgão Julgador : Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma

Apelante : Ministério Público do Estado da Bahia

Apelado :
Brendo Renan Nunes Nogueira

Advogado dativo: Jerônimo Custódio da Costa – OAB/B
A 7.320

Relator : Des. Nilson Castelo Branco

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL. LATROCÍNIO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS COM ELEVADA MARGEM DE SEGURANÇA JURÍDICA E CERTEZA.
INDÍCIOS MÚLTIPLOS, COERENTES, CONCATENADOS E IMPREGNADOS DE ELEMENTOS POSITIVOS DE CREDIBILIDADE. ART. 239 DO CPP. CONCLUSÃO INDUTIVA E LÓGICA, DECORRENTE DA CONJUGAÇÃO DOS ELEMENTOS COLHIDOS. VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU CONTRADITÓRIA, DESARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, A DESMERECER CREDIBILIDADE. PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, INTEGRALMENTE PROVIDO.

1
. O Ministério Público interpôs Recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença absolutória, a fim de que seja o Réu condenado pelo delito de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal. Aponta que há nos autos provas suficientes de materialidade e autoria delitivas. O pedido merece acolhimento.

2. Consta na denúncia que “no dia 24 de março de 2021, por volta das 18h 30min, no Sítio Algodão, Zona Rural, em Casa Nova-BA, o denunciado, de maneira livre e consciente, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e pedras, subtraiu para si coisas alheias móveis, pertencentes a DALMIR DE OLIVEIRA NOGUEIRA, genitor do acusado, resultando, da violência empregada, a morte da vítima”.

3. Consta nos autos provas de materialidade delitiva, já reconhecida pela Sentença, consubstanciadas no Laudo de Exame Necroscópico, Laudo da Perícia do Local do Crime e nos depoimentos das testemunhas de acusação, os quais também apontam, com elevada margem de segurança e certeza, a autoria delitiva, conforme se passa a demonstrar.

4. O Sr. Leciano de Oliveira Nogueira, irmão da vítima Dalmir de Oliveira Nogueira e tio do Apelado, prestou declarações em Juízo no sentido de que o sobrinho era envolvido com outros crimes, não tinha uma boa relação com o pai, inclusive o ameaçava de morte caso este não lhe desse dinheiro. Narrou, ainda, que foram subtraídas da casa da vítima dinheiro, arma e munições que estavam escondidos em local no qual o Apelado possuía conhecimento, pois vivia na fazenda até um mês antes dos fatos, quando foi expulso pelo pai.

5. O Sr. Maciel de Oliveira Nogueira, também irmão da vítima Dalmir de Oliveira Nogueira e tio do Apelado, prestou declarações em Juízo, coadunando com o quanto afirmado pelo Sr. Leciano, no sentido de que o Apelado era envolvido com drogas e roubos, que fazia “coisas erradas” e o pai não o apoiava. Afirmou que o Apelado já havia subtraído dinheiro e documentos pessoais do próprio declarante, bem como que ele sabia onde o pai guardava a arma. Concluiu afirmando que todos os assaltos que já haviam ocorrido na fazenda, Brendo Renan estava envolvido.

6. O Sr. Cristino Lino da Silva, trabalhador da fazenda onde o crime se deu, prestou depoimento em Juízo, tendo afirmado que percebeu que a porta da casa da vítima estava aberta por muito tempo, razão pela qual entrou e encontrou tudo revirado. Saindo do local, encontrou outro trabalhador da fazenda, que lhe disse que ouviu tiros na noite anterior. Poucos instantes depois, localizaram o corpo da vítima embaixo de um pé de algaroba. Noticiou que, em outra oportunidade, o Apelado deu tiros no pé do cunhado e que também já havia subtraído um carneiro do Depoente. Afirmou, ainda, que o Recorrido era envolvido com drogas e discutia muito com o pai.

7. A ex-companheira do réu, a Sra. Thayna Rodrigues da Silva, prestou declarações em Juízo, tendo afirmado que, no dia dos fatos, Brendo Renan saiu de casa às seis horas e retornou às oito horas. Saiu em companhia de outra pessoa, que não soube identificar quem era. Afirmou, ainda, que recebeu muitas ameaças do Apelado para que não testemunhasse contra ele. Quando perguntada se Brendo Renan já havia cometido outros roubos, afirmou apenas que sabia que ele teria tentado contra a vida do tio e atirado nos pés da mãe. Apesar das ameaças que sofreu por parte do Apelado para que não testemunhasse contra ele, as Declarações prestadas por Thayna Rodrigues da Silva em Juízo harmonizam-se com aquelas que prestou em sede policial, tendo, também naquela oportunidade, noticiado que, no dia dos fatos, o Apelado estava em sua casa, mas saiu às 18h e retornou às 20h. Afirmou, ainda, que, na fazenda onde a vítima morava, havia cães ferozes que atacavam desconhecidos, mas que, com Brendo Renan, eram mansos, pois o conheciam.

8. A testemunha de acusação, Sr. Jesimon Rocha Nogueira, narrou em juízo, sob o crivo do contraditório, que o Apelado era envolvido com outros roubos, desde criança. Ele fazia muitas ameaças ao pai. Algum tempo antes do crime, a vítima expulsou o filho e a então namorada da Fazenda onde moravam. Nesta oportunidade, o depoente conversou com a vítima, tendo esta lhe confidenciado que o filho o estava ameaçando. A testemunha afirmou, ainda, que o vizinho do Apelado comentou que ouviu Brendo Renan assumir a autoria do crime, mas que achava que o pai só estava desmaiado.

9. Nas Declarações da Sra. Bárbara Raiane Nunes Nogueira, irmã do Apelado, constam afirmações no sentido de que Brendo era envolvido com drogas e outros roubos, bem como que sabia onde o pai guardava a arma e quando recebia dinheiro.

10. No interrogatório prestado em Juízo, o Apelado negou os fatos, tendo afirmado que, no dia do delito, estava na casa de sua ex-companheira, Thayna Rodrigues da Silva, e que não saiu em nenhum momento. Ocorre que o álibi utilizado pelo Réu não se sustenta. Conforme Declarações de Thayna, em Juízo e em Inquérito, o Apelado teria saído de casa entre 18h e 20h. Narrou, inclusive, que, posteriormente aos fatos, recebeu diversas ameaças proferidas por Brendo Renan para que não testemunhasse contra ele. Digno de nota que o Sr. José de Souza Pereira, trabalhador da fazenda onde o crime ocorreu, prestou depoimento em Inquérito, no sentido de que, no dia dos fatos, por volta das 19h30, ouviu 04 disparos de arma de fogo e que, após alguns minutos, ouviu mais 02 disparos de arma de fogo. Apesar de o Sr. José de Souza Pereira ter sido ouvido somente no Inquérito, suas declarações apresentam-se em harmonia e coerência com o restante do conjunto probatório, merecendo credibilidade.

11. Da análise do caderno processual, apesar de inexistente testemunha ocular do crime, pois praticado na clandestinidade, em local ermo e no período noturno, constata-se, por todos os indícios coletados (provas indiretas), a autoria delitiva, impondo-se a condenação do Apelado. A conclusão indutiva e lógica, decorrente da conjugação dos elementos colhidos, torna evidente que o Réu Brendo Renan praticou o delito de latrocínio contra o pai, concretizando as ameaças que lhe fazia – ameaças, estas, narradas por diversas testemunhas em Juízo. A conclusão é inequívoca, notadamente quando a versão apresentada pelo Réu, em seu interrogatório, foi contraditória, desarmônica com os demais elementos probatórios, a desmerecer credibilidade.

12. A prova indiciária, no caso, possui relevante valor, servindo de base à condenação, uma vez que os indícios são múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade. Assim, constatam-se fortes e inequívocos indícios de autoria delitiva, à luz do disposto no artigo 239 do Código de Processo Penal.

13. Destarte, com elevada margem de segurança e certeza, impõe-se um juízo condenatório, uma vez que comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do delito tipificado no art. 157, §3º, II, do CP (latrocínio). Passo, portanto, à dosimetria da pena.

14. Em primeira fase de individualização, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico a presença de elementos idôneos a justificar a valoração negativa da culpabilidade, conduzindo a pena-base a patamar superior ao mínimo legal cominado em abstrato. A circunstância judicial da culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

15. No caso, verifica-se no Laudo de Exame Necroscópico (ID 71516639) que o corpo da vítima Dalmir de Oliveira Nogueira possuía “putrefação com mancha verde abdominal”, “presença de ferida pérfuro-contusa, bordas invertidas, orla de contusão e enxugo, ovalar e tangencial, localizada em região epigástrica (compatível com orifício de entrada de projétil de arma de fogo)”, “em flanco esquerdo, recuperado um projétil de arma de fogo”, “presença de feridas contusas em região frontal e com ossos da face com múltiplas fraturas”, “abóboda craniana com múltiplas fraturas ósseas”, “a base do crâneo apresentava-se com fratura óssea”. Conforme Laudo de Exame Pericial (ID 71516639, fls. 35/43), próximo ao corpo da vítima, foram encontradas pedras com manchas avermelhadas, sugestivas de sangue. O próprio Réu, em seu interrogatório judicial, narrou que ouviu de sua genitora que “destruíram com seu pai, meu filho, que o negócio foi tanto que não pode nem abrir o caixão”.

As circunstâncias narradas nos laudos periciais demonstram a elevada violência e crueldade empregadas contra a vítima, que recebeu tiros e excessivas pedradas, o que empresta à conduta do Réu especial reprovabilidade, pois não se afigura inerente ao próprio tipo penal. Justifica-se, assim, a valoração negativa da culpabilidade a conduzir a pena básica ao patamar de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

16. Após ter sido posto em liberdade na data de 29/08/2023 (Certidão de Cumprimento de Alvará de Soltura – ID 7151728), veio aos autos a informação de prisão preventiva em razão da alegada prática de novo crime, qual seja, roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, supostamente cometido no dia 31/08/2024, nesta Comarca de Salvador (Comunicação de Prisão Preventiva de ID 71517305 e ID 71517306). Contudo, não atendidos os requisitos da circunstância judicial dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, deixo de valorá-la.

17. Em segunda fase de individualização, constata-se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do CP, a justificar a elevação da pena intermediária para o patamar de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva, diante da ausência de causas especiais de aumento ou diminuição. À luz do disposto no art. 33, § 2º, “a”, do CP, fixo o regime fechado para cumprimento inicial da pena.

18. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso.

APELAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8000494-14.2021.8.05.0052
, tendo como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Brendo Renan Nunes Nogueira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o presente Recurso e, no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos do Voto do Relator.